Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-60.2023.8.11.0026
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001019-60.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NELSE TERESINHA DI DOMENICO - CPF: 374.346.599-04 (APELADO), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PERDA DO OBJETO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA NA EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução Fiscal, em razão da perda superveniente do objeto, diante da extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em Embargos à Execução Fiscal extintos sem resolução do mérito, quando a execução principal foi extinta por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 921, §5º, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, estabelece expressamente que a extinção do processo fundada na prescrição intercorrente não implica imposição de ônus às partes.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1229 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, por ausência de sucumbência e de conduta processual culposa.

5.
A responsabilidade pela extinção da execução fiscal fundada em prescrição intercorrente decorre exclusivamente da inércia do devedor, não sendo possível atribuir ao ente público o ônus da verba honorária.

6.
A extinção dos Embargos à Execução, por perda superveniente do objeto, configura consequência direta da extinção da execução principal, não havendo atuação processual relevante da Fazenda Pública nos embargos que justifique a aplicação do princípio da causalidade.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido da inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios à Fazenda Pública nas hipóteses de prescrição intercorrente, inclusive quando reconhecida nos autos de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção dos Embargos à Execução Fiscal por perda superveniente do objeto, em decorrência da prescrição intercorrente reconhecida na execução fiscal principal, não autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

2.
A prescrição intercorrente, por si só, não caracteriza sucumbência da Fazenda Pública, tampouco permite a imposição de ônus processuais, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

3.
A inaplicabilidade da verba honorária, nessas hipóteses, decorre da ausência de conduta processual culposa do exequente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI; 85, §11; 90, §4º; 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1892578/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 17.03.2022; TJMT, Ap.
Cív
. 0002662-36.2019.8.11.0018, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 06.06.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 0005138-29.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, em razão da
a prescrição intercorrente
e
extinção da execução fiscal em apenso
,
condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, com fundamento no princípio da causalidade

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que é incabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que a inadimplência do devedor deu causa ao ajuizamento da execução, não sendo possível transferir ao Estado a responsabilidade pela verba honorária.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em tais hipóteses, não há sucumbência do exequente.

Afirma, ainda, que os embargos foram extintos sem apreciação do mérito e que a extinção do feito ocorreu antes mesmo da citação do Estado. Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.
(Id
342715367
).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a incidência do princípio da sucumbência, ao argumento de que houve resistência do Estado e atuação efetiva da defesa para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Requer a manutenção
da sentença, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

(Id
342715369
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, diante da extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, em razão da prévia extinção da execução fiscal pela ocorrência da prescrição intercorrente, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada opôs os presentes embargos à execução fiscal visando, essencialmente, ao reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito exequendo, além de suscitar nulidade da citação por edital, diante da ausência de esgotamento dos meios de localização da executada.

Sobreveio sentença que, após o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal em apenso, declarou extinto o feito executivo e, em razão disso, reconheceu a perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal, julgando-os extintos, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Contra essa sentença recorre o apelante, insurgindo-se exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que, reconhecida a prescrição intercorrente, é incabível a imposição da verba sucumbencial ao exequente, porquanto o inadimplemento do tributo teria dado causa ao ajuizamento da execução fiscal, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o assunto, sabe-se que
,
c
om a edição da Lei n
.
14.195/2021, o artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil passou a dispor expressamente que a extinção do processo fundada na prescrição intercorrente não implica imposição de ônus às partes
. Vejamos:

Art. 921. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o tema sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1229) estabeleceu a tese de
que
a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que a Fazenda Pública não é responsável pelo ajuizamento da ação, e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO. 1.
Na execução fiscal, pela regra da causalidade, não é cabível a condenação da Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência, na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, sem resistência. 2. No contexto em que a exequente nem deveria ter sido condenada ao pagamento de verba honorária, inviável se mostra a majoração do quantum arbitrado, porquanto representaria flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, atualmente também previsto no art. 8º do CPC.
(REsp 1.768.530/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
02/06/2020,
DJe
29/06/2020). 3. No caso dos autos, porque nem sequer deveriam ter sido fixados os honorários de sucumbência, não há como se alterar o acórdão recorrido, no que se refere aos critérios a serem observados. 4. Agravo interno não provido.(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1849431/SP 2019/0345653-5, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 15.3.2021, T1). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1.
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1931202 RS 2021/0099804-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2021) (destaquei)

(...)
Oacórdãoembargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dosrecursosespeciais repetitivos
. (...).(STJ, Segunda Turma,
EDcl
no
AgInt
no REsp
1892578/CE,Rel. Min. Francisco Falcão, 17.3.2022). (Destaquei).

Tal orientação parte da premissa de que a execução fiscal tem origem no inadimplemento da obrigação tributária pelo contribuinte, estando o crédito aparelhado por título dotado de presunção de certeza e liquidez.

Nessa perspectiva, o mero decurso do prazo prescricional não é suficiente para deslocar ao ente público a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, sob pena de impor ao credor um encargo indevido e, ao mesmo tempo, favorecer o devedor que deixou de cumprir a obrigação no momento oportuno.

No caso concreto, a sentença reconheceu a perda do interesse de agir nos embargos à execução fiscal em razão da prévia extinção da execução principal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Assim, a extinção dos embargos decorreu exclusivamente do reconhecimento da causa extintiva do crédito na ação executiva, não estando vinculada a qualquer conduta processual específica da Fazenda Pública no âmbito dos embargos.

Desse modo, se na própria execução fiscal não se admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente, não há razão jurídica para que tal condenação seja imposta nos embargos à execução, que constituem mera decorrência da ação principal.

Nessa linha, a aplicação do princípio da causalidade pelo juízo de origem mostra-se inadequada, uma vez que, diferentemente das hipóteses típicas de sucumbência, não foi a Fazenda Pública quem deu causa à extinção dos embargos.

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal conduz à extinção do feito sem imposição de ônus às partes, conforme dispõe a legislação vigente e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Assim, inexiste fundamento jurídico apto a sustentar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução.

Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DE OBJETO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

(...)
Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelecendo que a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente não acarreta ônus sucumbenciais às partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nessa hipótese, não há condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, pois a
causalidade do processo decorreu exclusivamente da inadimplência do executado, e não de qualquer conduta da Fazenda Pública.
(...).

(
TJMT

0002662-36.2019.8.11.0018
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direto Público, Rel. Des.
José Luiz Leite
Lindote
,
Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
6.6.2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)
A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5º, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. A jurisprudência do C. STJ confirma que, após essa alteração legislativa, não há cabimento para a condenação em honorários advocatícios nessas situações.

(...).
(
TJMT

0005138-29.2018.8.11.0003
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direto Público, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
,
Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
15.4.2025
).

Logo, merece ser reformada a sentença recorrida, de modo a
ser afastada
a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
afastar a condenação
da parte apelante
ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026